Tribunal: TJDFT
Processo: 0748479-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de alienação fiduciária por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo ante a inércia da credora em promover a citação do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir o acerto da sentença que extinguiu a ação após a inércia da parte autora em atender à determinação judicial de promover a citação; e (ii) estabelecer se há necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção por ausência de citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é requisito indispensável para o aperfeiçoamento da relação processual, constituindo-se pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 239 do CPC), sendo dever do credor adotar as providências necessárias para viabilizar sua realização (art. 240, §2o, CPC), inexistindo regra que justifique a paralisação indefinida do processo.
4. Esgotados os meios para localização e citação do executado e não havendo providências do autor para efetivar a citação, o processo deve ser extinto com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, que não exige prévia intimação pessoal do autor.
5. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, não se traduz em excesso de formalismo, uma vez que o princípio da primazia do julgamento de mérito não é pressuposto para a concessão de infinitas oportunidades de manifestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O credor que não atende à determinação judicial para promover a citação do devedor autoriza a extinção do processo, uma vez que a citação constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1962519, 0711208-27.2021.8.07.0003, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.